Tribunal: TJSP
Processo: 1005044-88.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Sentença que reconhece a decadência do direito do autor. Pleiteando o consumidor, porém, a reparação pelos danos morais causados pelo vício do produto, tal pretensão tem natureza indenizatória, razão pela qual a ela se aplica o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

Ementa:
Apelação Cível. Bem móvel. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Sentença que reconhece a decadência do direito do autor. Pleiteando o consumidor, porém, a reparação pelos danos morais causados pelo vício do produto, tal pretensão tem natureza indenizatória, razão pela qual a ela se aplica o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do CDC. Prescrição não verificada.

Danos morais não configurados. Autor que afirma não ter consumido o produto que se encontrava na garrafa com o objeto estranho. Indenização que não pode ser fundada em mera suposição de que as demais garrafas consumidas também estariam contaminadas.

Recurso desprovido, com observação.